Tribunal: TJDFT
Processo: 0739574-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Constitucional. Administrativo. Anulação de ato. Legalidade. Moralidade. Observância. Concurso Público. Candidato portador de deficiência física. Decreto n. 3.298/1999. Comprovação. Dilação probatória. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar a reserva de vaga em certame público a candidato com deficiência física.
III. Razões de decidir
3. A atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiências físicas para efeitos de concorrerem às vagas destinadas aos candidatos com comprometimento da função física, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação.
4. Não há como atestar a ilegalidade do ato administrativo da banca examinadora que não considerou o candidato como portador de deficiência compatível com os critérios estabelecidos no Decreto 3.298/1999, diante da limitação probatória nesta via de cognição precária.
5. Para a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito autoral há necessidade da instrução processual em Juízo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada na via do agravo de instrumento, cuja cognição é estreita e instrumental.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: É inviável a análise da ilegalidade do ato administrativo da banca examinadora que não considerou o candidato como portador de deficiência física, diante da limitação probatória nesta via de cognição sumária.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, Decreto 3.298/1999.